Tribunal: TJMT
Processo: 1010892-87.2022.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CATIANE SILVA DE SOUSA - CPF: 019.717.331-48 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1010892-87.2022.8.11.0004

Data do Julgamento:

10.07.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GAR
Ç
AS

Recorrente:

CATIANE SILVA DE SOUSA

Recorrido:

BANCO BRADESCARD S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ - INSCRIÇÃO PREEXISTENTE VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias para declarar inexistente o débito contestado, deixando, todavia, de condenar a instituição financeira Recorrida ao pagamento de dano moral em razão da incidência da súmula 385 do STJ.

2.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor de
R$
549,26
(quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos) com data de inclusão em
28.09.2022
,

cabia a Reclamada comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4.

A empresa que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova a licitude da sua origem, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
"in re ipsa
". Entretanto, havendo anotação preexistente, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385 do STJ).

5.

Se quando foi disponibilizada a inscrição discutida nesse feito datada de
28.09.2022
existia uma inscrição preexistente efetuada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL no valor de R$ 437,04 (quatrocentos e trinta e sete reais e quatro centavos) incluída em
17.09.2022
, cabível é a aplicação da Súmula 385 do STJ.

6.

Danos morais não configurados no caso sub examine, ante a ausência de abalo a esfera psíquica da consumidora.

7.

Sentença mantida, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Por oportuno, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023